Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706777-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA, ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRO LTDA, MOCTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, SENSUS X TECNOLOGIA S.A, UAI COMERCIO DIGITAL LTDA - ME APELADO: ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRO LTDA, MOCTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, SENSUS X TECNOLOGIA S.A, UAI COMERCIO DIGITAL LTDA - ME, DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes ELETRO TRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA E ELETRO LTDA. e OUTROS para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de “ausência de comprovação da assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa para restituição/compensação”, suscitada nas contrarrazões de ID 40652755, apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora